Tribunal: STF
Processo: RHC 226508
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 706.912/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Juízo das Execuções Penais concedeu ao paciente, em cumprimento de pena decorrente da prática do crime de homicídio qualificado, a remição da pena pelo trabalho externo na condição de autônomo quando em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. 



    Alegando a total ausência de fiscalização do trabalho desempenhado pelo reeducando que labora como carroceiro autônomo, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu provimento, para cassar a decisão que concedeu a remição, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. ATIVIDADE AUTÔNOMA. CARROCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOFISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE PÕE EM XEQUE A IDONEIDADE DA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO. INVIABILIDADE DE AFERIR A APTIDÃO, DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE DO AGRAVADO, NA FORMA DISPOSTA NO ARTIGO 37 DA LEP. 



    AGRAVO PROVIDO. 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENAS. TRABALHO E ESTUDO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO. LIMITAÇÃO A 8 (OITO) HORAS DIÁRIAS. NECESSIDADE. ART. 33 e 126, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - O art. 126, caput, e § 3º, da Lei de Execuções Penais determina que "O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem" grifei. 



    III - Assim, segundo expressa previsão normativa, para ser feita a remição pelo trabalho e pelo estudo, deve haver compatibilidade de carga horária, entendendo este Tribunal Superior que o limite de 8 (oito) horas diárias (art. 33 da LEP) deve ser respeitado. Precedentes. I



    V - In casu, contudo, conforme restou consignado no v. aresto reprochado, a carga horária despendida pelo agravante ultrapassou o limite máximo de 8 (oito) horas diárias, pois, "o sentenciado realizou leitura e trabalhou em períodos concomitantes nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2019, afrontando o limite 8 horas de atividades passíveis de remição, devendo ser considerada apenas a atividade laborativa, porquanto mais benéfica ao sentenciado" (fl. 44 - grifei). 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega constrangimento ilegal em decorrência da decisão que negou a remição por dias trabalhados ao fundamento de inexistência de fiscalização ou comprovação do labor exercido na condição de autônomo. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para restabelecer a remição da pena em decorrência do serviço externo como autônomo. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a específica matéria veiculada neste recurso (“remição da pena pelo trabalho externo na condição de autônomo”) não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente